Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TABELA PRICE. JUROS CAPITALIZADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRTO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de ilegalidade da utilização da tabela price, dos juros capitalizados e das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato, de cadastro, e do título de capitalização.
2. No contrato firmado entre as partes que houve a expressa pactuação de juros de 1,49% ao mês e 19,45% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 2,06% ao mês e 28,18% ao ano. Ademais, foram estabelecidas 48 parcelas mensais fixas e iguais, o que é suficiente para caracterizar a utilização da Tabela Price, cuja aplicação, por si só, não constitui ilegalidade.
3. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, sendo as cobranças abusivas quando os serviços não forem efetivamente prestados. No caso, as tarifas foram devidamente especificadas no contrato e a parte autora limita-se a sustentar a impossibilidade de sua cobrança sem apontar, no entanto a ausência da prestação do serviço por parte da instituição financeira.
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, sob o rito dos repetitivos, assentou ser legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
6. O c. STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o afastamento da mora, em caso de ação em que se discuta a abusividade do contrato, somente será deferido se, cumulativamente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Decidiu, ainda, que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora", circunstâncias que não se amoldam à hipótese dos autos, porquanto não foi constatada qualquer abusividade na cobrança dos mencionados encargos no período de normalidade do contrato.
7. Considerando que não restaram evidenciadas abusividades no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores, em dobro, ou mesmo na forma simples.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.